Tribunal: TJBA
Processo: 8015585-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015585-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: L.G. HOLANDA FILHO

Advogado(s)
:
SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. Nos autos dos embargos à execução, o MM. Juiz
a quo
proferiu a decisão ora censurada, recebendo-os, porém sem o pretendido efeito suspensivo por não cumprir um dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, qual seja, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A regra, portanto, é a inexistência de efeito suspensivo (art. 919,
caput
). Porém, o órgão judiciário poderá concedê-lo, a requerimento do embargante - reserva de iniciativa da parte -, preenchidos os requisitos de concessão de tutela provisória (prognóstico favorável e receio de dano de difícil ou incerta reparação), mediante juízo de verossimilhança e, ainda, uma vez garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

3. Compulsando os autos, extrai-se que inexistiu a apresentação de bens à penhora, ficando sem quaisquer garantias a parte exequente. Sendo assim, conclui-se que a agravante não atende o requisito da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Não comprovada a garantia do juízo, bem como a presença de circunstância excepcional hábil a ensejar a suspensão da execução, inexistem razões para deferir o efeito suspensivo
aos embargos à execução opostos pela agravante
,
podendo ser conferida continuidade à execução, assim como determinado pelo Juiz
a quo
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8015585-04.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante,
POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
, e agravado,
L.G. HOLANDA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09